Tribunal: TJDFT
Processo: 0724896-36.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0724896-36.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRACAP AGRAVADO: CONCESSIONARIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO DISTRITO FEDERAL S.A - CENTRAD D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP contra decisão proferida na ação de execução no 0736472-57/2018, ajuizada pela CONCESSIONÁRIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO DISTRITO FEDERAL S/A – CENTRAD. Diante do transcurso do prazo de prorrogação da suspensão do feito até o dia 05 de abril de 2022, prazo esse deferido pelo juízo da origem de modo a viabilizar para as partes a continuidade e a conclusão das tratativas negociais em curso (decisões de IDs 31043325, 28139700, 23823181, 18888245 e 15938786), as partes foram intimadas para informar se realizaram acordo visando a solução da lide (ID 34217942). A agravada informou que até o momento as partes não realizaram acordo, razão pela qual requer o prosseguimento do feito (ID 34860032). A agravante pede a suspensão do julgamento por, pelo menos, mais 60 dias. Afirma que neste período será noticiado nestes autos o resultado do ato administrativo a ser praticado pelo Governador do Distrito Federal, no sentido de anular, por vícios de ilegalidade, o contrato administrativo firmado entre as partes, decorrente da Concorrência no 1/2008-CODEPLAN (ID 34863865). Decido. Tendo em vista que até o momento não houve acordo, embora o processo tenha sido suspenso por diversas oportunidades, o processo deve prosseguir. Ademais, eventual anulação do ato administrativo não levará à perda do objeto do presente recurso, visto que a decisão agravada majorou a multa diária fixada em razão da inércia da executada no cumprimento da obrigação de fazer retratada no título exequendo (ID12575182). Os efeitos da eventual anulação do contrato administrativo firmado entre as partes deverão ser analisados pelo juízo de primeira instância nos autos do processo principal. Indefiro o pedido de suspensão do processo. Ao Ministério Público para, entendendo, manifestar-se no feito. Após, voltem conclusos para elaboração do voto. Publique-se; intimem-se. Brasília-DF, 2 de maio de 2022. Desembargador João Egmont Relator